Tribunal: TCU
Processo: 006.227/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.227/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dalton Marinho Vieira Junior (XXX.605.041-XX); Daniel Oswaldo Silva e Rocha (XXX.592.921-XX); Felipe Ricardo Oliveira Silva (XXX.980.265-XX); Felipe Schwerz Marques (XXX.926.570-XX); Felipe Simões Bacelar (XXX.565.105-XX); Fernando Bastos Garcia (XXX.498.417-XX); Francisco Jose Aragão Araujo Junior (XXX.434.003-XX); Frederico Romeu (XXX.788.206-XX); Frederico Vinicius de Souza Leite (XXX.102.186-XX); Gabriel da Consolação Palanicki (XXX.013.049-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.